Tribunal: TJSP
Processo: 2244919-85.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória da paciente, ante a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e nulidade das provas obtidas na abordagem, bem como o trancamento da ação penal. Parcial viabilidade. Não se vislumbra a aventada ilegalidade na abordagem da paciente, tendo em vista que os guardas municipais teriam percebido a

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória da paciente, ante a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e nulidade das provas obtidas na abordagem, bem como o trancamento da ação penal. Parcial viabilidade. Não se vislumbra a aventada ilegalidade na abordagem da paciente, tendo em vista que os guardas municipais teriam percebido a manipulação de entorpecentes, justificando a sua abordagem. Trata-se de questão que enseja dilação probatória, cabendo à magistrada a quo avaliar, no decorrer da instrução processual, com lastro nas provas que serão produzidas, a existência de eventual mácula dentro do contexto fático em que se deu a abordagem da paciente, tornando-se intangível, nesse momento processual, qualquer análise por parte desta relatoria, sobretudo na estreita via do presente habeas corpus. Excepcionalidade do trancamento da ação penal pela via do habeas corpus. Deve ser ponderado o pequeno volume de entorpecentes apreendidos na ocorrência, a qual é desprovida de violência ou grave ameaça à pessoa, além das circunstâncias pessoais favoráveis da paciente, porquanto primária e sem antecedentes penais, ressaltando-se ser ela responsável por duas crianças menores de 12 anos de idade, elementos esses que revelam a desnecessidade de sua custódia cautelar. In casu, melhor solução resulta na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes: (i) o comparecimento mensal da paciente em juízo; bem como (ii) a proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo; e (iii) monitoração eletrônica, se disponível na Comarca. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.